Tribunal: STF
Processo: AR 2296
Classe: AR
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2015-10-07
Data de publicação: 2015-10-07

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. ART. 485, V, DO CPC. DISCUSSÃO SOBRE FATOS DA CAUSA. DESCABIMENTO. 



    1. Não é cabível ação rescisória fundada no inciso V do art. 485 do CPC se para demonstrar a suposta violação a literal disposição de lei for indispensável modificar a compreensão sobre o suporte fático da causa adotado pela decisão rescindenda.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.